Tribunal: TJPA
Processo: 0002454-39.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002454-39.2018.8.14.0039
APELANTE: JOSE PONTES DE ANDRADE FILHO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. REAJUSTE DO SOLDO. SALÁRIO MÍNIMO. LEI Nº
6.827/2006.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 4 DO STF.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito do apelante, policial militar, ao reajuste de seu soldo salarial com base no salário mínimo, face a disposição contida da Lei Estadual n° 6.827/2006;

II - No caso, observa-se a ausência de amparo legal a pretensão do recorrente em razão da vedação à utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público. Aplicação da Súmula Vinculante n° 4 do colendo STF;

III – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ PONTES DE ANDRADE FILHO,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em desfavor do
ESTADO DO PARÁ,
julgou improcedente a referida ação, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC.

Em resumo, na referida ação (
Num. 1908921 - Pág. 3
/16), o patrono do apelante arguiu que o mesmo é servidor militar desde o ano de 2016 e teve frustrada sua expectativa de reajuste salarial prevista na Lei nº 6.827/2006, visto que o recorrido deixou de cumprir a referida Lei.

Salientou que,
a partir de 2016, o salário mínimo foi reajustado sem que houvesse alteração no soldo dos soldados, ou seja, os militares estaduais continuaram recebendo o soldo equiparado ao salário mínimo vigente no ano de 2015.

Aduziu, em síntese, que o apelante fazia jus ao reajuste de soldo com base no que preceitua a Lei nº 6.827/2006, bem como ao pagamento das diferenças pretéritas.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 1908929 - Pág. 2
/5), julgando improcedente a ação ajuizada pelo recorrente.

O apelante interpôs Recurso de Apelação Cível (
Num. 1908930 - Pág. 1/7)
, aduzindo, em resumo, as mesmas alegações anteriormente esposadas na ação que tramitou perante o Juízo de 1º grau.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso interposto, pugnando pelo improvimento, com a manutenção da sentença monocrática (
Num. 1908932 - Pág. 2/10)
.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através do despacho de
Num. 1928567 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O eminente Procurador de Justiça, Dr. Estevam Alves Sampaio Filho, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet,
conforme preceitua o art. 178, do NCPC (
Num. 1964064 - Pág. 1
/2)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

A controvérsia do presente caso cinge-se no direito ou não do apelante, policial militar,
ao reajuste de seu soldo com base no que preceitua a Lei nº 6.827/2006, bem como ao pagamento das diferenças pretéritas.

Inicialmente, cabe ressaltar que a matéria em questão já foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal e por esta egrégia Corte de Justiça.

Diferentemente do que foi arguido pelo recorrente, não pairam dúvidas quanto a aplicabilidade do enunciado da Súmula n° 4 do STF ao caso concreto, diante da vedação de utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. Vejamos o teor da mencionada Súmula:

“Súmula Vinculante nº 04:

Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”

Ademais, com base nos artigos 7°, IV e 39, §3° ambos da Constituição Federal, observa-se que a garantia constitucional de vencimento básico não inferior ao salário mínimo é referente ao total da remuneração do servidor, de modo que não se aplica a referida restrição no caso do soldo,
in verbis
:

“Art. 7° São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

IV -
salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado
, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo,
sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.”

Outrossim
, não se pode admitir, sob pena de violação ao art. 7°, IV da Constituição Federal, vinculação do Salário Mínimo para qualquer fim, desta forma, não vigora a restrição quanto ao recebimento em valor menor no que tange ao vencimento básico, como no caso do soldo
. Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. SOLDO. VBR. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 280/STF.

1. Trata-se, na origem, de Ação ordinária revisional de remuneração que debate a aplicação da Lei 11.216/1995 (que estabeleceu o Vencimento Básico de Referência - VBR). A sentença de improcedência foi mantida pelo Tribunal local.

2. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.

3. O deslinde das questões de mérito deu-se, na origem, com base em interpretação de leis locais - Leis Estaduais 10.426/1990 e 11.216/1995 e Lei Complementar Estadual 32/2001 -, inviáveis de serem reexaminadas em Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula 280/STF 4. É possível a fixação do vencimento em valor inferior ao do salário mínimo, desde que a remuneração total, a dizer, aquela acrescida das vantagens vencimentais, seja igual ou superior a ele.

4.
Dessarte, ex vi

da interpretação dos arts. 7º, IV, e 39, §3º, da CF/88
,
nenhum Servidor Público ativo ou inativo poderá receber remuneração mensal inferior ao salário mínimo, não vigorando essa restrição ao vencimento básico, como no caso do soldo. Precedentes do STJ
.

5. As considerações feitas a respeito da demonstração do cotejo analítico de julgados não se aplicam, porquanto o Recurso Especial não fora interposto pela alínea "c" do permissivo constitucional, tampouco se abordou o tópico na decisão agravada.

6. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp 172.827/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2012, DJe 22/08/2012)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. SOLDO. VBR. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 280/STF.

1. Trata-se, originariamente, de Ação ordinária revisional de remuneração que debate a aplicação da Lei 11.216/1995 (que estabeleceu o Vencimento Básico de Referência _ VB.) 2. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.

3. O deslinde das questões de mérito deu-se, na origem, com base em interpretação de leis locais - Leis estaduais 10.426/1990 e 11.216/1995 e Lei Complementar estadual 32/2001 -, inviáveis de serem reexaminadas em Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula 280/STF.

4
. É possível a fixação do vencimento em valor inferior ao do salário mínimo, desde que a remuneração total, a dizer, aquela acrescida das vantagens vencimentais, seja igual ou superior a ele.

Dessarte, ex vi da interpretação dos arts. 7º, IV, e 39, §3º, da CF/88, nenhum servidor público ativo ou inativo poderá receber remuneração mensal inferior ao salário mínimo, não vigorando essa restrição ao vencimento básico, como no caso do soldo. Precedentes do STJ.

5. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp 258.848/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 08/03/2013)
”

O
colendo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 565.714 (Tema 25), em situação análoga a dos autos, firmou entendimento pela impossibilidade de vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, senão vejamos:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1.

O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(RE 565714, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 30/04/2008, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-147 DIVULG 07-08-2008 PUBLIC 08-08-2008 REPUBLICAÇÃO: DJe-211 DIVULG 06-11-2008 PUBLIC 07-11-2008 EMENT VOL-02340-06 PP-01189 RTJ VOL-00210-02 PP-00884)

Portanto, considerando que o soldo constitui apenas uma parcela da remuneração total, no caso vertente, deve ser ressaltado que o valor do soldo auferido pelo policial militar acrescido das demais vantagens superam o valor do salário mínimo, conforme os contracheques do recorrente anexados aos autos.

No mais, registro que o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 6.827/2006 e do artigo 31, I da Constituição do Estado do Pará, conforme a ementa a seguir transcrita:

“MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE PELA VIA DIFUSA DOS ARTIGOS 31, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DO ARTIGO 2º DA LEI ESTADUAL Nº 6.827/06 OS QUAIS PREVEEM QUE O VENCIMENTO DOS SERVIDORES CIVIS E O SOLDO DOS MILITARES NÃO SEJAM EM IMPORTE INFERIOR AO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE. CONTRARIEDADE DAS NORMAS EM FACE DO ARTIGOS 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, QUE VEDA A VINCULAÇÃO DO SALÁRIO MINIMO PARA QUALQUER FINALIDADE, PRESERVANDO, COM ISSO, AS POLÍTICAS DE SUA VALORAÇÃO REAL. INFRINGÊNCIA, AINDA, AOS COMANDOS DOS ARTIGOS 37, XIII E 61, § 1º, II, “A”, DA LEX MATTER, OS QUAIS IMPEDEM A VINCULAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES A QUALQUER TÍTULO E ESTABELECEM A DISCRICIONARIEDADE DO EXECUTIVO EM DISPOR SOBRE A MATÉRIA. SEGURANÇA DENEGADA. EM VIA INCIDENTAL, DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 2º DA LEI ESTADUAL Nº 6.827/06 E 31, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA. 2019.02221603-71, 204.702, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-29)

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes deste E. Tribunal de Justiça sobre a questão:

“APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE REAJUSTE SALARIAL. POLICIAL MILITAR.
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO.
PRETENSÃO AO REAJUSTE DO SOLDO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO PARA QUALQUER FINALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 31, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DO ARTIGO 2º DA LEI ESTADUAL Nº 6.827/06 RECONHECIDA PELO TRIBUNAL PLENO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. VIOLAÇÃO AO ART. 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E SÚMULA Nº 4 DO STF. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO SOLDO (PARCELA QUE COMPÕE A REMUNERAÇÃO) EM VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO, VEZ QUE A GARANTIA DO SALÁRIO MÍNIMO DIZ RESPEITO APENAS À REMUNERAÇÃO GLOBAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 16. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A FUNDAMENTAR A PRETENSÃO DA APELANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. UNANIMIDADE.

(...)

(2118317, 2118317, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-12, Publicado em 2019-08-22)”

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE REAJUSTE SALARIAL. POLICIAL MILITAR. REAJUSTE DO SOLDO. APLICAÇÃO DA LEI 6.827/2006. PRETENSÃO AO REAJUSTE DO SOLDO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS PRESERVADA. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO PARA QUALQUER FINALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 31, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DO ARTIGO 2º DA LEI ESTADUAL Nº 6.827/06 RECONHECIDA PELO TRIBUNAL PLENO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ. VIOLAÇÃO AO ART. 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO SOLDO (PARCELA QUE COMPÕE A REMUNERAÇÃO) EM VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO, VEZ QUE A GARANTIA DO SALÁRIO MÍNIMO DIZ RESPEITO APENAS À REMUNERAÇÃO TOTAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.
1(...)

(2594293, 2594293, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-18)

Ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
03
de
maio
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 10/05/2021